Tribunal: TJPA
Processo: 0800543-49.2021.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800543-49.2021.8.14.0072

APELANTE: SIDRAC PEREIRA DA COSTA

ADVOGADO DATIVO: INGRYD OLIVEIRA COUTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. ARTIGOS 305 E 306 DO CTB. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS. EMBRIAGUEZ E FUGA COMPROVADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Sidrac Pereira da Costa interpôs recurso de apelação contra a sentença que o condenou à pena de um ano e dois meses de detenção, em regime aberto, além de multa e suspensão da habilitação para dirigir, pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e fuga do local do acidente, previstos nos arts. 305 e 306 do CTB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a inépcia da denúncia, por suposta ausência de descrição suficiente dos fatos, e (ii) a suficiência das provas para a condenação pelos delitos de embriaguez ao volante e fuga do local do acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Questões relativas à clareza e objetividade da denúncia devem ser suscitadas antes da sentença, sob pena de preclusão. O advento da sentença condenatória afasta a alegação de inépcia, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A denúncia descreveu adequadamente as condutas imputadas, com menção às circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, atendendo ao art. 41 do CPP e proporcionando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.

5. A autoria e a materialidade dos crimes foram comprovadas pelos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, os quais relataram sinais claros de embriaguez, como andar cambaleante, olhos vermelhos e odor de álcool.

6. O art. 306 do CTB configura crime de perigo abstrato, não sendo necessário demonstrar um resultado lesivo concreto para sua tipificação; basta a condução de veículo sob influência de álcool.

7. A fuga do local do acidente foi comprovada pelo relato dos policiais, que afirmaram que o apelante se evadiu a pé após a colisão, caracterizando o delito previsto no art. 305 do CTB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso improvido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação de inépcia da denúncia é afastada pelo advento da sentença condenatória, conforme entendimento do STJ.

2.

Para a configuração do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), basta a comprovação da influência de álcool no condutor, sendo desnecessário um resultado lesivo concreto, por tratar-se de crime de perigo abstrato.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 41; CTB, arts. 305 e 306.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do

recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

SIDRAC PEREIRA DA COSTA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de um ano e dois meses de detenção, em regime aberto, além do pagamento de dez dias-multa e a suspensão de sua habilitação para dirigir veículo automotor por três meses, pela prática dos delitos previstos nos artigos 305 e 306 do CTB, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara

de Medicilândia/PA.

Nas razões recursais, a defesa alegou inépcia da denúncia, sustentando que não houve descrição suficiente da conduta imputada ao apelante para configurar os crimes. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, argumentando que não ficou demonstrado que o consumo de bebida alcoólica pelo apelante tenha gerado potencial risco ao bem jurídico protegido.
Ao final, a defesa requereu o

provimento do recurso

para

a

absolvição do apelante.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso, defendendo que a
condenação deve ser mantida
nos termos da sentença recorrida.

Os autos foram remetidos ao
custos legis
, que opinou pelo não provimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória.

“[...] Consta do incluso Inquérito Policial, que no dia 05.08.2021, por volta das 12h25min, na Travessa Irmã Serafina, neste município, o denunciado dirigiu veículo automotor em via pública, sob influência de álcool, causando acidente e fugindo do local. Conforme foi apurado, a polícia militar conseguiu efetuar a prisão pouco tempo após o DENUNCIADO fugir do local do crime, sendo possível constatar sinais de embriaguez, como olhos vermelhos, andar cambaleante, voz embargada e conversa desconexas. No momento do interrogatório o denunciado reservou-se ao direito de permanecer em silêncio. Conforme relatório de missão (anexo), não foi possível localizar a vítima do acidente. Autoria e materialidade estão demonstradas diante dos depoimentos testemunhais e documentos juntados aos autos. Diante do exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência SIDRAC PEREIRA DA COSTA como incurso nas penas do artigo 305 e 306 da Lei n° 9.503/1997, requerendo que, após recebida e autuada a presente, seja ele citado, processado e ao final condenado, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas. Desde já requer a juntada das certidões atualizadas de antecedentes criminais. [...]” (SIC)

São os fatos.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SIDRAC PEREIRA DA COSTA
, que busca a absolvição pela prática dos crimes previstos nos
artigos 305 e 306 do CTB
, alegando, em suma,
inépcia

da denúncia
e ausência de provas suficientes para condenação.

DA ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

A defesa alega que a denúncia é inepta, argumentando que não teria descrito com precisão as circunstâncias dos fatos. Contudo, conforme entendimento consolidado, questões relativas à clareza e objetividade da denúncia devem ser suscitadas em momento oportuno, sob pena de preclusão. Assim, a alegação de inépcia da denúncia torna-se superada com o advento da sentença condenatória, sobretudo porque o próprio provimento da exordial acusatória demonstra a sua aptidão para iniciar a ação penal.
Esse é o entendimento do STJ:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. PROVA. UTILIZAÇÃO DE RELATÓRIO POLICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONDENAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO.
1. "A jurisprudência desta Corte tem orientado no sentido de que o advento de sentença condenatória acaba por fulminar a tese de inépcia, pois o provimento da pretensão punitiva estatal denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos" (RHC n. 57.206/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/8/2017).
[...] 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 680.431/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)”

Ademais, ao descrever as condutas de embriaguez ao volante e a evasão do local do acidente, a denúncia cumpriu os requisitos do artigo 41 do CPPB, apresentando as condições de tempo, modo e lugar, o que se mostra suficiente para assegurar o contraditório e a ampla defesa.
Dessa forma, rejeito a alegação de inépcia da denúncia.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa também requereu a absolvição sob o fundamento de que não há provas suficientes da embriaguez do recorrente e da sua fuga do local do acidente. Todavia, os autos revelam robusta prova da materialidade e da autoria delitiva, notadamente pelos
depoimentos dos policiais

militares

que atenderam à ocorrência.

Com efeito, a testemunha Gleidson Silva Caxiado, policial militar, declarou que foi acionado para atender um acidente de trânsito, no qual uma senhora teria sido lesionada e encaminhada ao hospital. Relatou que foram repassadas as características do motorista, tendo, então, logrado êxito em localizá-lo.
A testemunha ainda afirmou que

o apelante apresentava

sinais claros de embriaguez, como andar cambaleante, olhos avermelhados, além do

odor forte de álcool.

Confirmando o depoimento acima, a testemunha
Weverton Vaz Pantoja
, também policial militar, asseverou que o apelante teria se envolvido em um acidente de trânsito e se evadiu do local. Ocorre que, após empreenderem diligências, lograram êxito em encontrar o apelante caminhando na rua, ainda
bêbado e

desorientado.

Como se vê, os policiais militares que abordaram o apelante no dia dos fatos descreveram sinais claros de embriaguez: olhos avermelhados, voz embargada, andar cambaleante e ideias desconexas, além do odor etílico exalado. Esses sinais são indicativos relevantes de embriaguez e são admitidos como prova de suporte para a configuração do delito de embriaguez ao volante, conforme
reiterada jurisprudência.

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. HOMICÍDIO CULPOSO. VÍTIMAS FATAIS. CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. CONJUNTO DE SINAIS. LEI N.12.760/2012.. RESOLUÇÃO N. 432, DO CONTRAN. ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. APRECIAÇÃO INADMISSÍVEL EM SEDE DE APELO NOBRE. PRECEDENTE. LAUDO TÉCNICO REALIZADO PELA DEFESA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 159, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 37, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A presença de odor etílico no condutor do veículo, os depoimentos identificadores de sinais de embriaguez e o Termo de constatação de sinais de alteração de capacidade psicomotora, formaram um conjunto de sinais suficiente a embasar a conclusão da embriaguez do agravante. 2. Novel redação do art. 306, do CTB,, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, "ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova" (AgInt no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 06/11/2017). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 1331345, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 24/10/2018).
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.334.585/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 26/3/2019.)”

No mais, o art. 306 do CTB, que trata do crime de conduzir veículo sob influência de álcool, não exige, para sua tipificação, o resultado lesivo concreto a bens jurídicos, pois se trata de crime de perigo abstrato.
A conduta de dirigir sob efeito de álcool é suficiente para caracterizar a infração, independentemente de dano efetivo a outrem.

Quanto à fuga do local do acidente, constata-se que a testemunha
Weverton Vaz Pantoja
afirmou que o recorrente, após colidir com outro veículo, evadiu-se a pé, sendo capturado em seguida pela equipe policial. A fuga configura o crime previsto no art. 305 do CTB. A justificativa apresentada pela defesa, de que o apelante não teria intenção de se furtar à responsabilidade, não se sustenta frente aos elementos de prova.
Assim, não há que se falar em absolvição do réu.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego

provimento
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/11/2024